Tribunal: STF
Processo: Rcl 89757
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.205.530). EXISTÊNCIA DE DOIS TÍTULOS EXECUTIVOS (INDIVIDUAL E COLETIVO).  PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO TÍTULO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO RELATIVO AO TÍTULO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  ajuizada pelo Município de Macaúbas contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 0030752-76.2003.4.01.3300, sob a alegação de inobservância do Tema 28 da repercussão geral.
O reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado manteve o bloqueio de valores depositados em conta judicial, oriundos de precatório expedido em execução, não obstante se tratar de verba incontroversa nos autos de origem.
Quanto ao contexto fático e processual, relata que ajuizou ação ordinária em face da União com o intuito de receber a diferença de valores relativos a repasses feitos a menor ao FUNDEF entre dezembro de 1998 e dezembro de 2002. Afirma que, após o trânsito em julgado da decisão que condenou a União, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, “em petição juntada às fls. 320/399”. 
Acrescenta que formulou, ainda, outro pedido de cumprimento de sentença, “juntado aos autos as fls. 400/448, das diferenças devidas e não pagas pela União, relativo ao período de janeiro a novembro de 1998 e de janeiro de 2003 à dezembro de 2006”.
Aduz que, “em relação ao primeiro pedido de cumprimento de sentença, juntado as fls. 320/399, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição do precatório em favor do Município do valor incontroverso, valor esse depositado e pago”. No entanto, em relação ao segundo pedido, “o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do precatório do valor incontroverso, razão pela qual o Município interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar, para ter assegurado pelo Tribunal o direito de receber a parcela confessada pela União como devida”. 
Consoante aponta, no julgamento do agravo de instrumento, houve a determinação de expedição de precatório judicial da parcela incontroversa reconhecida pela União Federal, com bloqueio dos valores. Na sequência, a União interpôs agravo interno, bem como recursos especial e extraordinário, não admitidos.
Aponta que “atualmente prestando os esclarecimentos necessários ao Magistrado de piso foi requerido novamente a liberação dos valores depositados, contudo houve o indeferimento sob o prisma de aguardar julgamento final de agravo de instrumento interposto pelo recorrente referente a outra parte da execução complementar”.
Sustenta  que “o feito processual possui valores já depositados em favor do exequente municipal, com reconhecimento de dívida realizado pela recorrida União Federal e que matérias de direito já foram apreciadas e julgadas em via de Sentença de Embargos a execução e preclusas sob o prisma recursal pelo devedor, evidenciando que o feito aguarda perícia contábil tão somente para fins de execução de valore excedentes em favor do exequente, assim inexiste fundamento legal para manutenção do bloqueio de valores pertencentes a municipalidade, evidenciando o descumprimento de Tema 28 do STF”. 
Requer, liminarmente,  a cassação das  decisões proferidas no Processo 0030752-76.2003.4.01.3300 e no Agravo de Instrumento nº. 1004771-09.2018.4.01.0000, com a determinação “de pagamento do precatório incontroverso depositado nos autos de origem desde 2021 a 2023 (parcelas) e atualizações, face a demonstração cabal de violação da repercussão geral tema nº 28 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal”. Pugna, por fim, pela procedência da reclamação, com cassação definitiva do ato reclamado. 
Em 29.01.2026, o Ministro Alexandre de Moraes, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, indeferiu a medida liminar requerida.
O Ministério Público Federal opina pela parcial procedência da reclamação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela parcial procedência da Reclamação no que se refere ao título individual formado no processo de conhecimento nº 2003.33.00.030736-3 (numeração única 0030752-76.2003.4.01.3300), observando-se, ainda, o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

 Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação ao que decidido no RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral, o qual tem o seguinte teor:  

“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”

Conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada, a execução em questão envolve dois títulos judiciais distintos: um título individual, formado no processo de conhecimento nº 2003.33.00.030736-3 (numeração única: 0030752-76.2003.4.01.3300), que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia/SJBA, e um título judicial coletivo, oriundo da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 (numeração única: 00050616-27.1999.4.03.6100), processada na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo - SJSP/TRF da 3ª Região.
Quanto ao título individual, consta que a União reconheceu como parcela incontroversa o montante de R$ 33.549.436,46, tendo sido determinada a expedição de precatório referente a essa parcela. Já no que se refere ao título coletivo, há a informação de que a União impugnou integralmente o crédito, “sustentando, ainda, a suspensão de sua execução em razão de tutela cautelar deferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000/TRF3, bem como arguindo a incompetência deste Juízo para processar e julgar a execução o referido título coletivo”. 
A autoridade reclamada esclarece, ainda, que, quanto ao título coletivo, houve determinação de expedição de precatório, com bloqueio dos valores, tendo o Juízo de origem, em momento posterior, determinado o desentranhamento da execução correspondente e sua remessa à livre distribuição, permanecendo controvertida a possibilidade de levantamento dos valores depositados. Confira-se, nesse sentido, o teor das informações (doc. 16):

“Inicialmente, cumpre informar que a execução em referência envolve dois títulos judiciais distintos:
a) título individual formado no processo de conhecimento nº 2003.33.00.030736-3 (numeração única 0030752-76.2003.4.01.3300), que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia;
b) título coletivo oriundo da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 (numeração única 00050616-27.1999.4.03.6100), processada na 19ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3ª Região.
No curso da execução, a União apresentou duas impugnações:
i) quanto ao título individual, reconhecendo como parcela incontroversa o montante de R$ 33.549.436,46;
ii) relativamente ao título coletivo da ACP, impugnando integralmente o crédito, sustentando, ainda, a suspensão de sua execução em razão de tutela cautelar deferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000/TRF3, bem como arguindo a incompetência do Juízo para processar e julgar a execução do referido título coletivo.
Em decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0030752-76.2003.4.01.3300), foi determinada a expedição de precatório referente à parcela incontroversa vinculada ao título individual, deixando-se de expedir requisição quanto ao crédito decorrente do título coletivo da ACP, diante da controvérsia instaurada.
Posteriormente, em sede de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 1004771-09.2018.4.01.0000/BA, foi determinada a expedição de precatório, com bloqueio, do valor tido como incontroverso relativo ao título coletivo. O respectivo montante foi depositado em 30/06/2021, ocasião em que a União se opôs ao levantamento, em razão da pendência de julgamento de agravo interno.
Sobreveio, então, decisão no Agravo Interno nº 1023141-36.2018.4.01.0000/BA, que cassou a tutela anteriormente deferida.
Mais recentemente, em decisão de 30/09/2025, o Juízo de origem ratificou o entendimento de que a execução do título coletivo deveria ser submetida à livre distribuição, em observância ao princípio do juiz natural, determinando o desentranhamento das peças relativas à execução do título da ACP e sua remessa ao setor de distribuição da Seção Judiciária da Bahia, bem como a devolução dos valores depositados ao erário.”

De início, observa-se que o reclamante não especifica, na inicial da presente reclamação, de forma clara, a qual título executivo se refere o pedido de liberação dos valores depositados. No entanto, da sua narrativa, extrai-se que, “em relação ao primeiro pedido de cumprimento de sentença, juntado às fls. 320/399, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição do precatório em favor do Município do valor incontroverso, valor esse depositado e pago” (doc. 1, p. 3), o que indica que a parcela incontroversa vinculada ao título individual já teria sido satisfeita.
Por outro lado, quanto ao crédito decorrente do título coletivo oriundo da ação civil pública, verifica-se, do teor das informações prestadas pela autoridade reclamada e das decisões juntadas aos autos, que a União impugnou integralmente o valor executado, não havendo, portanto, parcela incontroversa apta a ensejar a aplicação do entendimento firmado no Tema 28 da repercussão geral.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente